Tribunal: STF
Processo: ARE 1598250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO. LEGALIDADE DA MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO OU DESVINCULAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada por empresa do ramo de combustíveis em face de município, com o objetivo de afastar a cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento, instituída por lei municipal, sob alegação de que sua base de cálculo não guarda relação com o custo da atividade administrativa estatal. Na sentença se julgou improcedente o pedido, reconhecendo a legalidade da exação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da Taxa de Licença para Funcionamento por meio de lei municipal afronta a legalidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, mormente diante da alegada desvinculação entre o valor exigido e o custo da atividade estatal de fiscalização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa é espécie tributária vinculada à atuação estatal específica, nos termos do art. 77 do CTN e do art. 145, II, da CF/1988, sendo legítima sua vinculação ao poder de polícia.
3.a. A majoração dos valores pela Lei Municipal nº 789/2020 baseou-se em critérios objetivos e proporcionais à complexidade da atividade fiscalizada, utilizando unidade de medida fiscal como parâmetro de cálculo.
3.b. A elevação da taxa não implica, por si só, em confisco, pois necessária demonstração de desproporcionalidade entre o valor cobrado e o custo do serviço, o que não restou comprovado.
3.c. A norma municipal não se afastou dos parâmetros constitucionais e legais, nem houve transformação da taxa em imposto.
3.d. Os precedentes citados no recurso não se aplicam ao caso concreto, seja por distinção fática e jurídica, seja por perda de eficácia dos julgados mencionados.
3.e. Mantida a sentença por reconhecer-se que a norma municipal atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos em precedentes consolidados.
IV. TESES
4. Teses de julgamento: "1. A majoração da Taxa de Licença para Funcionamento por meio de lei municipal é válida se fundada em critérios objetivos e proporcionais à complexidade da atividade fiscalizada. 2. A cobrança da taxa, desde que vinculada ao poder de polícia, não configura confisco nem se equipara a imposto. 3. A demonstração de desproporcionalidade entre o valor da taxa e o custo do serviço público é ônus do contribuinte."
V. NORMAS E PRECEDENTES CITADOS
5. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, art. 77; CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.
6. Precedentes relevantes: STF, ADI n° 3.775/RS, Plenário; STF, ARE n° 1.044.238, Plenário (tornado sem efeito); TJGO, ADI nº 113027-76.2016.8.09.0000.
VI. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente